Tribunal: TJMT
Processo: 1007617-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007617-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOAQUIM ROGERIO SOUSA PIRES - CPF: 013.522.321-03 (AGRAVADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
– CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – RECURSO MINISTERIAL – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE HÁ MAIS DE 12 MESES – APRESENTAÇÃO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO – FALTAS ANTERIORES QUE NÃO IMPEDEM O LIVRAMENTO CONDICIONAL – CARÁTER RESSOCIALIZADOR – ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT -
RECURSO DESPROVIDO
.

O c. STJ possui entendimento de que “
não basta o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses (art. 83, "b", CP), sendo exigidos vários outros requisitos, dentre eles, o bom comportamento (art. 83, "a", CP), que é analisado por um conjunto de fatores durante toda a execução da pena
” (AgRg no HC no 710.831/SC).

“
Não é possível atribuir efeitos eternos às faltas graves praticadas pelo apenado, o que constituiria ofensa ao princípio da razoabilidade e ao caráter ressocializador da pena” (HC 592.587/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020)
” (TJMT, AGEXPEN no 1019982-97.2023.8.11.0000).

“Não obstante a existência de fatos desabonadores da conduta carcerária do reeducando, subsiste a possibilidade de concessão do livramento condicional, contanto que a falta grave cometida não seja contemporânea e que o comportamento prisional seja adequado desde então”
(TJMT, AGEXPEN no 1022055-76.2022.8.11.0000).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1007617-74.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
PRIMAVERA DO LESTE

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO:

JOAQUIM ROGERIO SOUSA PIRES

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Água Boa, nos autos de execução penal (SEEU no 0006416-72.2012.8.11.0004), que concedeu o livramento condicional ao agravado JOAQUIM ROGERIO SOUSA PIRES em cumprimento de penas unificadas 24 (vinte e quatro) anos, 9 (nove) meses e 8 (oito) dias de reclusão, em condenações por roubos majorados, furtos qualificados, cárcere privado, lesão corporal, ameaça e vias de fato - art. 157, § 2o, art. 155, § 4o, art. 129, § 9o, art. 148, art. 147, todos do CP c/c art; 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941 - (ID 207598157 – fls. 90/92).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ÁGUA BOA sustenta que o agravado não preenche “
os requisitos para a concessão do livramento condicional
”.

Requer o provimento para que seja revogado o livramento condicional (ID 207598157 – fls. 135/140).

O agravado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 207598157 – fls. 161/163).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 207598157 – fls. 170).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Agravo em Execução Penal – reeducando cumprindo pena em livramento condicional – Inconformismo ministerial – Pretendida a reforma de decisão que concedeu ao Agravado o livramento condicional – viabilidade – requisito subjetivo não atingido - Agravado que, embora não tenha cometido falta grave nos últimos 12 (doze) meses, não comprovou bom comportamento durante o cumprimento da pena - novos crimes praticados durante o cumprimento da pena em regime semiaberto - condições fixadas que não foram cumpridas no período em que esteve em liberdade - bom comportamento que deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal - Tema no. 1161/STJ - revogação da decisão objurgada que se impõe – Pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 212996174)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante possui condenações a 24 (vinte e quatro) anos, 9 (nove) meses e 8 (oito) dias de reclusão, em condenações por roubos majorados, furtos qualificados, cárcere privado, lesão corporal, ameaça e vias de fato - art. 157, § 2o, art. 155, § 4o, art. 129, § 9o, art. 148, art. 147, todos do CP c/c art; 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941 -, praticados entre os anos de 2006 a 2022 (SEEU no 0006416-72.2012.8.11.0004).

Em 1o.11.2023,
o agravante requereu a concessão de livramento condicional (
ID 207598157 – fls. 63/64).

Em 2.9.2021, o órgão ministerial manifestou-se desfavoravelmente (ID 207598157 – fls. 84/86).

Em 22.9.2022,
o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“ [...] Conforme o atestado de pena do recuperando, verifica-se que ele preencheu o requisito objetivo, com previsão de alcance do livramento condicional na data de 09/12/2023, pois cumpriu 1/2 das penas dos crimes comum reincidente.

Do mesmo modo, o requisito subjetivo é preenchido, vez que de acordo com atestado de comportamento carcerário do recuperando, ele possui boa conduta dentro do cárcere (ev. 149.1), e não praticou falta grave nos últimos 12 meses, posto que a última falta grave praticada foi no dia 27/02//2022 conforme ev. 62.2)

Ainda, não consta nenhuma informação de mau desempenho em trabalhos atribuídos, cumprindo assim as alíneas “a”, “b” e “c”, do inciso III, do referido artigo.

Importante mencionar que não há que se falar em reparação de danos dos crimes cometidos, ante a impossibilidade de fazê-los.

E, em que pese manifestado pelo Ministério Público, que o recuperando se envolveu em pratica de novo crime no curso da execução, não é cabível utilizar esse argumento, por si só, para indeferir o pedido, haja vista que a Lei versa que a falta grave não pode ser cometida nos últimos 12 meses.

Quanto a condenação por crime praticado mediante violência, conforme o parágrafo único do art. 83, do CP, entendo que o atestado de boa conduta no cárcere, constata as boas condições pessoais presumindo que em liberdade o recuperando não voltará a delinquir, do mesmo modo quando utilizado para conceder o benefício da progressão de regime.

Pelo exposto, CONCEDO ao recuperando JOAQUIM ROGÉRIO SOUSA PIRES, o LIVRAMENTO CONDICIONAL.

Contudo, nos termos do artigo 132, da Lei de Execução Penal, caberá ao recuperando cumprir as seguintes obrigações:

a) comparecer mensalmente, até o décimo dia útil do mês, na Secretaria do Juízo de seu domicílio, para assinar o termo de comparecimento e informar e comprovar todas as suas atividades, comprovando emprego, trabalho ou renda lícita;

b) recolher-se em domicílio entre o período noturno, compreendido entre às 20h00 e 05h00, durante dias úteis, e recolher-se em domicílio em período integral durante os sábados, domingos e feriados, somente sendo permitida a saída nestes intervalos para estabelecimento educacional ou culto religioso, desde que faça prova, previamente, a este Juízo;

c) não se mudar de residência/domicílio, ou se ausentar da Comarca, sem prévia comunicação e autorização deste Juízo;

d) comparecer a todos os atos processuais e extraprocessuais que for convocado, colaborando com a Justiça; e

e) não se envolver em delitos e infrações penais de qualquer espécie (crime ou contravenção). [...]”
(Jean Louis Maia Dias, juiz de Direito –
ID 207598157 – fls. 90/92
)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal concedeu livramento condicional ao considerar que o agravado JOAQUIM ROGERIO SOUSA PIRES possui bom comportamento carcerário e não cometeu falta grave nos últimos 12 (doze) meses.

De fato, o agravante atingiu o requisito objetivo para livramento condicional, no dia 9.12.2023, conforme se extrai do Atestado de Pena (SEEU no 0006416-72.2012.8.11.0004).

Com efeito, o c. STJ possui entendimento de que “
não basta o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses (art. 83, "b", CP), sendo exigidos vários outros requisitos, dentre eles, o bom comportamento (art. 83, "a", CP), que é analisado por um conjunto de fatores durante toda a execução da pena
” (AgRg no HC no 710.831/SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.2.2022).

Ademais, “
não é possível atribuir efeitos eternos às faltas graves praticadas pelo apenado, o que constituiria ofensa ao princípio da razoabilidade e ao caráter ressocializador da pena” (HC 592.587/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020)
” (TJMT, AGEXPEN no 1019982-97.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 6.2.2024).

Conforme bem pontuado pelo Juízo da Execução Penal, “
o requisito subjetivo é preenchido, vez que de acordo com atestado de comportamento carcerário do recuperando, ele possui boa conduta dentro do cárcere (ev. 149.1), e não praticou falta grave nos últimos 12 meses, posto que a última falta grave praticada foi no dia 27/02//2022 conforme ev. 62.2)
” (
Jean Louis Maia Dias, juiz de Direito –
ID 207598157 – fls. 90/92).

Em caso semelhante, este e. Câmara assim decidiu:

“Não obstante a existência de fatos desabonadores da conduta carcerária do reeducando, subsiste a possibilidade de concessão do livramento condicional, contanto que a falta grave cometida não seja contemporânea e que o comportamento prisional seja adequado desde então.”
(AGEXPEN no 1022055-76.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 24.1.2023)

Logo, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024